Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722201-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORTE - FINEN/NORTE, FEDERAÇÃO INSTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORDESTE - FINEN/NORDESTE, FEDERAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO CENTRO-OESTE - FINEN/CENTRO-OESTE, FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REGIÃO SUL-SUDESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. FORMA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. 1. Determina o art. 513, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, salvo se o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, ocasião em que a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. 2. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, a intimação das devedoras deveria ter sido realizada na pessoa de seu advogado, mediante publicação, e não de forma pessoal. 3. Não se pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, se há evidente prejuízo às executadas. Assim, em aplicação ao que determina o art. 280 do CPC, a intimação deve ser considerada nula, pois feita sem observância das prescrições legais. 4. Deu-se provimento em parte ao agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II, § 1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, artigos 5o, incisos LV, LIV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, 277, 513, § 2o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando que a intimação das devedoras, por carta com aviso de recebimento, para o cumprimento provisório de sentença, por se caracterizar como ato de maior formalidade e rigor do que os dispensados à intimação pelo Diário de Justiça na pessoa do advogado, cumpre a finalidade para a qual foi praticado, não implicando prejuízo à parte, razão pela qual defende a incidência do princípio da instrumentalidade das formas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Descabe transitar o apelo, igualmente, no que tange à suposta afronta aos artigos 188, 277, 513, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “No entanto, as cinco agravadas/executadas foram intimadas, pessoalmente, no mesmo endereço, para efetuar o pagamento o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (ID 40307129, 40307303, 40308392, 40308219 e 40307616, na origem). Não se pode aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que há evidente prejuízo às executada (...)de fato, a inobservância da forma legal acarretou a nulidade do ato processual, uma vez que, os advogados não foram efetivamente intimados nos termos do art. 513 § 2o e 4o do CPC e o pagamento ou impugnação não foram realizadas” (ID 18706636 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV, LIV, LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029